Tribunal: TJMT
Processo: 1013596-53.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013596-53.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE COELHO - CPF: 708.710.782-87 (RECORRIDO), FABIANE MARTINS MENDES - CPF: 918.881.151-49 (ADVOGADO), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO – ATRASO PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– NECESSIDADE DE DECOTE – EXCLUSÃO DOS DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO –

VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA QUANTO À PARTE
ULTRA PETITA
E MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não tendo havido pedido de indenização por danos materiais, mas somente de por dano moral, mostra-se “ultra petita” o provimento judicial que determina o pagamento de danos materiais, que não é objeto de pedido.

A atuação do juiz esta adstrita aos termos do pedido, em decorrência do princípio dispositivo. Assim, deve o magistrado decidir nos limites identificados a partir da pretensão do autor e da resistência do réu, o que se conhece como princípio da correlação.

Havendo violação a tal princípio pode o relator, mesmo de ofício, proceder com o decote da parte do provimento concedido que não fora requerida, mantendo, se coerente, os demais termos da sentença.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Não há de se acolher a tese de intenso tráfego aéreo, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final no dia seguinte após 24 (vinte e quatro) horas do voo originariamente programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) por falha na prestação do serviço em virtude de atraso de voo, ocasionando perda de conexão, e por conseguinte atraso na chegada ao destino final de mais de 18 (dezoito) horas, bem como ao pagamento de indenização a título de dano material (R$ 855,00), conforme dispositivo que cito:

1. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de
CONDENAR
, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$
5
.000,00 (cinco
mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC como medida de caráter pedagógico, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citaçãoe a correção monetária a partir desta data.

2. Quanto aos danos materiais, OPINO por condenar a ré reembolsar o autor no valor pleiteado de $ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais). Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento (18/08/2019 – id. 30464791).

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou que o voo sofreu atraso de forma justificada, em consequência do intenso tráfego aéreo e por essa razão não teria tempo hábil para embarcar no voo de conexão.

Sustentou que tomou todas as providências necessárias para que a parte Recorrida efetuasse o embarque o mais rápido possível, todavia, a alteração se deve a problemas de reestruturação da malha aérea, impossibilitando pousos e decolagens nos aeroportos que compunham o itinerário, não tendo havida autorização proveniente da torre de comando para o voo da parte Recorrida.

Alegou que o valor fixado na sentença vai de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, principalmente porque a pandemia afetou severamente o setor da aviação civil.

Sustentou que não houve qualquer comprovação de que a parte Recorrida sofreu prejuízo de ordem material por culpa da Cia aérea.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que adquiriu passagem aérea da companhia promovida, sendo que a viagem de volta, que inicialmente estava marcada para sair de Fortaleza/CE às 11h40min. do dia 14.02.2020, com chegada em Cuiabá/MT às 16h40min. foi alterada unilateralmente para sair às 16h20min., com conexão em São Paulo/SP e chegada em Cuiabá/MT às 22h.

Entretanto, alega que somente chegou ao destino final mais de 18 (horas) após o horário previsto, posto que por culpa da companhia aérea o voo sofreu atraso e ocasionou na perda da conexão que ocorreria em São Paulo/SP. Ingressou com a demanda pleiteando o recebimento de indenização a título de danos morais.

A promovida, em contestação, confessou o atraso do voo que culminou com a perda de conexão, mas justificou que o fato ocorreu em razão de intenso tráfego aéreo e que reacomodou a parte promovente no próximo voo disponível, por fim pugnou pela improcedência dos pedidos.

O atraso que culminou com a perda de conexão é fato incontroverso nos autos, no entanto a requerida, ora Recorrente, apenas fundamenta que o referido atraso se deu em razão do intenso tráfego aéreo.

O atraso injustificado de voo, culminando em perda de conexão, fazendo com que o consumidor chegue ao destino final com atraso de mais de 18 (dezoito) horas, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Diante da falha na prestação do serviço e dos danos suportados, de rigor o reconhecimento do dever de indenização por dano moral, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença, posto que o valor fixado é razoável e atende às peculiaridades do caso concreto, sobretudo o excessivo atraso de mais de 18 (dezoito) horas para chegada ao destino.

Quanto ao dano material, vejo que o magistrado
a quo
determinou o pagamento do valor de R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais) na sentença, o que não foi objeto da presente ação.

Analisando a inicial é possível constatar que o promovente faz pedido somente de indenização por dano moral, não requerendo o recebimento de indenização a título de dano material. Ainda assim, o magistrado
a quo
dispôs na sentença:

Observo que aludido valor foi adimplido pela parte autora consoante se depreende dos comprovantes de id. 30464791 e 30463840.

Sendo assim, os danos materiais devem ser deferidos conforme a comprovação, no valor de R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais).

Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento (18/08/2019 – id. 30464791).

A atuação do juiz esta adstrita aos termos do pedido, em decorrência do princípio dispositivo. Assim, deve o magistrado decidir nos limites identificados a partir da pretensão do autor e da resistência do réu, o que se conhece como princípio da correlação.

Portanto, devidamente caracterizado que o provimento judicial prolatado é
ultra petita
quanto aos danos materiais, deve ser decotada tal condenação do dispositivo da sentença.

Reconheço, pois, a nulidade da condenação referente aos danos materiais,

decotando-a.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a determinação quanto ao pagamento dos danos materiais no importe de R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fundamento nos argumentos acima declinados, nos termos do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021